Tribunal: STF
Processo: ARE 1520311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. PARIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO RECONHECIDO. SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ARTIGO 7º DA LEI 14.512/2014.



    - Friso que o artigo 7º da legislação que criou a gratificação em comento, a Lei 14.512/2014 previa o pagamento aos inativos. Todavia, mencionado artigo teve declaração de inconstitucionalidade, conforme ADI 70064499601



    - A gratificação não é devida a todos os servidores estaduais, mas apenas àqueles que desempenham ou desempenharam funções nas Secretarias expressamente mencionadas.



    - Por fim, a demandante é servidora estadual inativa, vinculado à Secretaria da Administração e Recursos Humanos.



    - Todavia, trata-se de servidora da extinta Caixa Econômica Estadual, aposentada antes da extinção da autarquia, e apenas vinculada formalmente à Secretaria da Administração.



    - Cabe destacar que o artigo 1º da Lei menciona que o servidor deverá estar “em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH”. Logo, a paridade somente pode ser alcançada a quem um dia teve esse efetivo exercício na SARH, o que não é o caso da parte demandante, a quem apenas aproveitaria alguma das regras de extensão previstas no artigo 7º ou no §3º do artigo 2º, ambas declaradas inconstitucionais, como já analisado.



    - Logo, apesar do reconhecimento da paridade à demandante, o seu cargo e a sua lotação impedem a concessão da GISAE.



    RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 4º e 8º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente